Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-33.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial e não confirmado em juízo, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu.
3. Não há como afastar a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, uma vez que no roubo de bem móvel não há a necessidade de restringir a liberdade da vítima para obtenção do bem, sendo tal hipótese uma escolha consciente e voluntária do acusado, no momento do cometimento do delito.
4. A apreensão da arma e a realização de perícia no objeto não são medidas imprescindíveis para figurar causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, no crime de roubo, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
5. Recurso do Ministério Publico provido. Sentença reformada.